Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728204-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADRIANA SANTOS CREPALDI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Compulsando os autos e em consulta ao sistema PJE, constata-se que a decisão agravada (ID 99892299 do processo originário no 0711686-81.2021.8.07.0020) foi objeto do Agravo de Instrumento no 0727500-96.2021.8.07.0000, o qual foi distribuído para a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra e à 7a Turma Cível, órgão que se tornou prevento para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Deste modo, nos termos do referido dispositivo regimental, redistribuam-se os presentes autos, com urgência, à 7a Turma Cível. Façam-se as comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021 JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador